Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728267-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48987356) interposto por 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação movida pela agravante em desfavor de D' COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA - ME. Na ação de origem, a recorrente pretende discutir eventual descumprimento de contrato por parte da pessoa jurídica agravada. Requereu ainda tutela de urgência com vistas a fazer cessar imediatamente os efeitos do contrato de locação, com a respectiva devolução de equipamento gráfico objeto da avença firmada com a parte recorrida. A requestada medida foi indeferida pelo Juízo primevo. Eis a decisão hostilizada, na parte que importa (ID 162505992 do processo de referência): “Trata-se de "ação de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse" promovida por 3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME em desfavor de D' COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME, na qual requer a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: "Pelo exposto, demonstrado os requisitos autorizadores, requer seja deferido o pedido de tutela antecipada, liminarmente para: a) – Rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, determinando que a Requerida efetive a imediata restituição do equipamento UJF6042MKII – IMPRESSORA JATO DE TINTA DE CURA (com valor de R$ 165.131,54 – cento e sessenta e cinco mil cento e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), sob pena de multa de diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)." Quanto ao pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, a medida pretendida pela autora encontra o óbice previsto no artigo 300, §3o, do CPC, porquanto dotada de irreversibilidade. Ademais, o descumprimento do contrato por parte da ré demanda dilação probatória e, no mínimo, o exercício do contraditório, inexistindo elementos nos autos que atestem que a ré seja pessoa potencialmente insolvente ou que esteja em recuperação judicial ou estado pré-falimentar, dessumindo-se, daí, que possui condições de arcar com o pagamento de eventual indenização pelos prejuízos causados à autora pela utilização do equipamento em questão. Nessa perspectiva, ainda se mostram pertinentes as lições de Ovídio A. Baptista da SILVA: “Segundo um princípio geral a que se submetem todas as medidas cautelares, o risco de dano iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos circunstanciais precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem exagere na avaliação subjetiva do risco (Mortara, Commento al Codice di Procedura Civile, vol. III, no 629); ou as ‘angústias de um credor nervoso, a quem o pavor de perder seu dinheiro faz ver ciladas infernais em todo ato de disposição que o devedor promover nos seus bens’ (João Vicente Campos, cit., p. 75.” (SILVA, Ovídio A. Baptista, Do processo cautelar, 2a ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 234)não logrou a autora demonstrar, na atual fase processual, a existência concreta de riscos ao resultado útil do processo. Outrossim, não há probabilidade na alegação de que haveria erro na causa mortis relatada na certidão de óbito, matéria que não pode ser analisada na atual fase do processo. Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Inconformada com o indeferimento, a recorrente alega, em resumo, que eventual deferimento da medida antecipatória não é irreversível, como compreendido pelo Juízo singular. Também afirma que a empresa agravada é inadimplente contumaz, fato que ensejou a propositura da demanda de base. Consequentemente, entende que faz jus à imediata restituição do equipamento locado à agravada. Requer, por entender que preenche os requisitos autorizadores da medida antecipatória, a reforma da decisão combatida para que seja imediatamente devolvido o equipamento objeto do contrato de locação discutido na origem. É o relato do essencial. Decido. No caso em , o indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Dito isso, estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Da leitura dos autos, verifica-se que a recorrente busca a imediata restituição de equipamento objeto de contrato que pretende a rescisão judicial na origem, sob o fundamento de que a contraparte apresenta manifesta e reiterada inadimplência acerca da sua responsabilidade na obrigação firmada. A pretensão antecipatória acabou rejeitada, em sede de tutela de urgência, porque, no entender do douto Juízo singular não havia o integral preenchimento dos elementos autorizadores de medida antecipatória. Muito bem. Em análise provisória, sem todos os elementos probatórios, situação típica dessa fase recursal, verifico que a parte, de fato, não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontrar atendido, na medida que a alegação articulada no recurso merece incursão probatória e pode ser infirmada pela parte adversária. Não, ao menos, para os fins de obtenção de provimento judicial de urgência, com amparo no artigo 300 do CPC. Isso porque a tese engendrada não é unívoca, ou seja, que não revela compreensão em sentido contrário. Em outros termos, a conclusão acerca das alegações demandam imersão probatória, o que afasta a relevância da invocada probabilidade do direito. Como pontuado pelo Juízo singular (ID 162505992 do processo de origem), não existem, “elementos nos autos que atestem que a ré seja pessoa potencialmente insolvente ou que esteja em recuperação judicial ou estado pré-falimentar”, o que autoriza a conclusão suficientemente segura de que “possui condições de arcar com o pagamento de eventual indenização pelos prejuízos causados à autora pela utilização do equipamento em questão”. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. Como bem aquilatado na origem, não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora. A parte também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Em outras palavras, não há prova também da necessária urgência. Certamente que a questão atinente a eventual inadimplência reiterada deverá ser discutida na seara e via adequadas, não nesta do agravo, que se mostra como passagem recursal de cognição rasa. Desse modo, reitero, aqui verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência (limite objetivo da matéria recursal). Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador